Tribunal: CARF
Processo: 16048.000056/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.000056/2007-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.148 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DOW BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral
substituído pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-49.374,
proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do Contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
RESSARCIMENTO DO IPI. COMPROVAÇÃO.
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação
de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a
respectiva apresentação implicará o indeferimento do pleito.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16048.000056/2007-32
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.148 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.000056/2007-32

RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
JUNTADA DE PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a manifestante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ em Ribeirão Preto/SP e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
Trata-se de declaração de compensação por meio da qual a interessada visa extinguir
débito próprio de Cofins, vencido em dezembro de 2004, com crédito oriundo de
ressarcimento de IPI do 1° trimestre de 2004, no valor de R$ 80.554,86, apurado pela
filial de CNPJ n° 60.435.351/0005-80.
Conforme o Despacho Decisório de fls. 302/305, e com base no relatório fiscal de fls.
50/74, o pedido foi integralmente indeferido, e, consequentemente, a compensação não
foi homologada. Segundo consta, o indeferimento do direito creditório ocorreu porque a
contribuinte não atendeu as reiteradas intimações que possibilitariam verificar a
legitimidade do pedido de ressarcimento.
Regularmente cientificada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade de
fls. 308/342, alegando, em síntese, que:
- chama a atenção para a necessidade de a auditoria fiscal considerar o porte e a
complexidade das operações da empresa de forma a evitar conclusões superficiais que
não representam de forma alguma a realidade dos fatos;
- mister se faz reconhecer a ocorrência do indesejável cerceamento de defesa da
peticionária, verificado durante todo o período em que perdurou a auditoria fiscal,
motivo pelo qual a decisão recorrida merece ser integralmente reformada.
- exemplo inequívoco desse desrespeito pode ser apreciado nas linhas que se seguem,
onde no inicio da fiscalização a autoridade autuante se recusou a se identificar para
entrar no estabelecimento fiscalizado, além de desconsiderar todos os mais elementares
procedimentos de segurança, dentre eles o uso do crachá de visitante;
- fator importante que certamente contribuiu para o insucesso da fiscalização e para o
cerceamento de defesa da impugnante foi a exigência de relatórios em aplicativo excel,
em formato não previsto na legislação, com a agravante de concessão de prazos exíguos
para resposta;
- chama a atenção para a total ineficácia do procedimento de fiscalização porque,
conforme já declinado no inicio da presente, o exame efetivado abandonou
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.148 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.000056/2007-32

flagrantemente o seu objeto, que seria simplesmente verificar a procedência dos créditos
oriundos da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem para industrialização, escriturados no trimestre calendário, utilizados pela
impugnante na compensação de outros débitos administrados pela Receita Federal do
Brasil;
- autoridade autuante não se dispôs a examinar os créditos relativos a entradas de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para
industrialização, conforme determina o inciso I, do § 3°, do artigo 21, da Instrução
Normativa 900 de 2008 (e respectivas IN que a antecederam); muito ao contrário, a d.
autoridade autuante solicitou planilha excel para a peticionária e passou a fazer
inúmeras questões e solicitações relativas a mercadorias adquiridas para uso e consumo
do estabelecimento, portanto sem direito a crédito pela legislação e igualmente
incontáveis solicitações sobre mercadorias adquiridas para revenda, em relação as quais
o dispositivo regulamentar não admite ressarcimento do IPI creditado, nem a sua
compensação com outros débitos;
- não se pretende aqui negar o direito conferido pela Lei ao auditor fiscal da receita
federal, de requisitar todo tipo de documentos necessários à fiscalização, apenas
ponderar quanto ao objeto da fiscalização ora em discussão;
- ao finalizar o procedimento de fiscalização a r. autoridade autuante produziu outra
peça que, "data venia" em nada contribui para o objeto da auditoria fiscal, ao contrário
articula argumentos que evidenciam conclusões equivocadas dignas de serem riscadas
dos autos, eis que não se coadunam com os princípios de direito que norteiam o
processo administrativo tributário; tal peça é denominada "questionário" no texto da r.
Decisão recorrida, em relação ao qual a peticionária não pode deixar de manifestar sua
contrariedade e rebater veementemente os equívocos nele insertos;
- o aludido questionário foi produzido no estabelecimento da peticionária, onde seu
representante legal se viu obrigado a responder perguntas verbais, sem a mínima chance
de ver as suas observações inseridas em tal documento, razão pela qual as respostas são
sistematicamente curtas, em sua maioria "sim" ou não", o que não merece ser levado em
consideração por ter sido produzido sem observar a forma escrita e sem ser dada ao
contribuinte a oportunidade de emitir suas respostas também na forma escrita, nos
termos do devido processo legal e do direito à ampla defesa garantidos pela
Constituição Federal; portanto, frise-se, é nulo de pleno direito o indigitado
"questionário";
- requer a realização de perícia para o fim de se examinar todos os aspectos relacionados
aos créditos objetos do pedido de ressarcimento/compensação, elaborando quesitos.
Por fim, requer o acolhimento e provimento da manifestação de inconformidade, para o
fim de que seja reformada integralmente a r. Decisão ora recorrida, reconhecendo-se o
direito da peticionária nos termos do presente documento e ressalta que provará o
alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a juntada de
novos documentos que se façam necessários à elucidação dos fatos, nos termos do
Principio da Verdade Material que rege o Processo Administrativo Tributário.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 12/11/2015,
conforme Termo de ciência de fls. 476, apresentando o Recurso Voluntário, na data de
11/12/2015, pugnando pelo provimento do recurso e homologação integral das compensações
pleiteadas.
Em síntese, reforça as razões da nulidade da autuação por cerceamento de defesa,
e quanto ao mérito, reitera a fundamentação deduzida em sua manifestação de inconformidade.
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.148 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.000056/2007-32

É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Trata-se de PER/DCOMP transmitida em 14/12/2004, visando o aproveitamento
de créditos de IPI (art. 11, da Lei no 9.779/99) referente ao 1o trimestre de 2004, no valor de R$
80.554,86, apurados por filial, para compensar com débitos próprios de COFINS.
Em 11/12/2009, sobreveio Despacho Decisório (fls. 302 a 305) não homologando
a compensação pleiteada, tendo em vista que o Contribuinte, intimado, por várias vezes, não
apresentou a documentação necessária a verificar a legitimidade de seu pedido. Abaixo
colaciono a ementa do despacho:
Assunto: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
1o Trimestre do ano-calendário de 2004
Ementa: Declaração de Compensação
Os créditos líquidos e certos contra a Fazenda Nacional podem ser utilizados na
compensação de débitos tributários, quando administrados pela RFB e satisfeitas as
condições previstas nas normas de regência. Prejudicada a análise do mérito, devido ao
não atendimento de reiteradas intimações que possibilitariam verificar a legitimidade do
pedido de ressarcimento.
COMPENSAÇÃO NA() HOMOLOGADA
Em manifestação de inconformidade, em resumo, a contribuinte explica que
autoridade administrativa desconsiderou o porte e a complexidade das operações da empresa e
concluiu por não homologar a compensação com base em conclusões superficiais que se afastam
da verdade dos fatos. Alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa e a nulidade do despacho
decisório e, no mérito, argumenta que a fiscalização afastou-se de seu objeto, que era a análise
dos créditos de IPI permitidos pela legislação, e passou a fazer exigências que se referem a
mercadorias adquiridas para uso e consumo do estabelecimento e igualmente incontáveis
solicitações sobre mercadorias adquiridas para revenda, situações em que o crédito não é
permitido. Aduz que as intimações continham prazos exíguos impossibilitando o seu
cumprimento. Pede a realização de perícia. Não junta aos autos documentos comprobatórios.
A DRJ julgou improcedente a manifestação a Contribuinte. Incialmente, destaca
que o procedimento de fiscalização é meramente inquisitório de modo que o contraditório e a
ampla defesa iniciam-se após a ciência do despacho decisório com a apresentação da
manifestação de inconformidade. Afasta os argumentos de cerceamento de defesa e, no mérito
afirma que é dever do auditor, em procedimento de análise de pedido de ressarcimento, fiscalizar
todas as entradas que geraram créditos, mesmo aqueles não ressarcíveis, bem como, as saídas de
produtos efetuadas pelo estabelecimento. Argumenta que não existe o alegado cerceamento do
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.148 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.000056/2007-32

direito de defesa, mas ao contrário, uma tentativa da empresa de cercear o direito de fiscalização,
com a pretensão da manifestante de limitar o trabalho fiscal, além de não atender os
procedimentos determinados pela legislação que rege o IPI. Alerta que se trata de pedido de
ressarcimento/compensação e o ônus da prova recai sobre o contribuinte e que, mesmo em
manifestação de inconformidade, não juntou aos autos documentos comprobatórios de seu
crédito. Afasta o pedido de perícia, uma vez que esta apenas se justifica quando a prova não pode
ou não cabe ser produzida por uma das partes.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente reforça as razões da nulidade do despacho
decisório e cerceamento de defesa e no mérito repete as alegações da manifestação de
inconformidade. Contudo, junta aos autos cópia do livro de IPI do período analisado (fls. 543 a
554), assim como de cópias de notas fiscais (fls. 556 a 568). Assim, afim de evitar o
enriquecimento ilícito do Estado, pugna pela análise dos documentos em nome da verdade
material, com o consequente reconhecimento do crédito e homologação da compensação
pleiteada e, caso a documentação apresentada não seja suficiente, pede seja deferida a realização
de diligência.
Como se vê, é fato incontroverso que a questão posta em debate tem conteúdo
exclusivamente probatório. No caso dos autos, o contribuinte figura como titular da pretensão
nas Declarações de ressarcimento e de compensação e, como tal, possui o ônus de prova quanto
ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o encargo de
comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito creditório que
alega possuir.
Assim, cabe ao sujeito passivo trazer aos autos os elementos aptos a comprovar a
existência de direito creditório, capazes de demonstrar, de forma cabal, que a Fiscalização
incorreu em erro ao não homologar a compensação pleiteada, a teor do que determinam os arts.
15 e 16 do Decreto no 70.235/19721.
Em regra, as provas que se pretende dispor devem ser apresentadas na
impugnação/manifestação de inconformidade do contribuinte, precluindo seu direito fazê-lo em
outro momento processual (art. 16 e seus parágrafos, do Decreto Lei no. 70.235/72). Contudo,
como amplamente permitido por este Conselho, tal regra pode e deve ser flexibilizada em nome
do princípio da verdade material.
Donde se conclui que se o julgador administrativo de ofício pode determinar a
produção da prova até o julgamento do processo, com muito mais razão deverá acolher qualquer
requerimento probatório até a tomada da decisão.
Assim, nada obstante a Recorrente não ter carreado aos autos elementos de prova
de seu direito junto à sua manifestação de inconformidade, agora, em sede de Recurso
Voluntários o fez (cópias do livro de IPI do período e notas fiscais).

1 “Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;"
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.148 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.000056/2007-32

Desta forma, uma vez que o contribuinte trouxe aos autos documentos que
sugerem a existência do crédito entendo que o processo não está apto a ser julgado no presente
momento.
Em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, na
busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à Recorrente
uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que
em sede de compensação. Observa-se que a autoridade de origem não se pronunciou sobre os
documentos ora juntados pela Recorrente, o que pode impactar diretamente na apuração dos
valores envolvidos no pedido de compensação.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria regularidade
do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é
declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Destaca-se que a comprovação da existência dos alegados créditos da
Contribuinte somente pode ser efetuada com base na análise da documentação apresentada,
devidamente lastreada por sua escrita contábil e fiscal. Tal atribuição compete aos ocupantes do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, conforme determina o art. 9o da Lei no
11.457, 2007), in verbis:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições; (Redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo fiscal,
bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e
contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; (Redação dada pela Lei no
11.457, de 2007)
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação
específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de
mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados; (Redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007)
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas
nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo
diploma legal; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/722, proponho
a conversão do presente julgamento em diligência para que a autoridade fiscal de origem:

2 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.148 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16048.000056/2007-32

(i) intime a Recorrente para apresentar, além dos documentos já juntados, cópia
dos documentos fiscais e contábeis entendidos como necessários para que a fiscalização possa
confirmar o crédito tomado pelo contribuinte (notas fiscais emitidas, as escritas contábil e fiscal
e outros documentos que considerar pertinentes).
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte aos autos estão
de acordo com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do crédito informado
pelo contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital